Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO TÉCNICO E PERÍCIA JUDICIAL. ANÁLISE DO CASO ESPECÍFICO. NORMA REGULAMENTAR N.o 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ROL EXEMPLIFICATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ATIVIDADES INSALUBRES NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO À AGENTES INSALUBRES DE MODO PERMANENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do Distrito Federal, prevê o adicional de insalubridade e periculosidade para servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade.
2. Embora o Anexo 14 da NR-15 (Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho) estabeleça que o contato com agentes biológicos ocorre em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, este rol não é taxativo, porque o contato constantemente com os mais diversos agentes biológicos agressivos a saúde pode perfeitamente ocorrer em outros locais.
3. A normatização deve ser interpretada de modo extensivo a abarcar locais não previstos taxativamente na NR n.o 15, sendo imprescindível a comprovação específica das condições insalubres relativas ao requerente em cada caso, sendo imprescindível a realização de perícia e emissão de laudo técnico que demonstre claramente que o servidor exerça as suas atividades em locais considerados insalubres.
4. Apesar de a servidora ter contato com resíduos fecais na revista dos vasos sanitários e tubulação de ralos dos quartos e ter contato com material infectante (roupas, colchões, máquina de cortar cabelo, barbeador e todos os pertences individuais dos internos), essas atividades não se enquadram nas atividades insalubres da NR n.o 15, pois não há exposição a agente insalubre nos termos literais da legislação, e tampouco são desenvolvidas em caráter permanente pela agente socioeducativa.
5. Não se pode interpretar analogicamente a norma de modo a equiparar os agentes socioeducativos com profissionais que mantêm contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e com esgotos (galerias e tanques), de modo a enquadrar as suas atividades como insalubres para o recebimento do adicional.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.